Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-79.2022.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003034-79.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO DANTAS BARBOSA - CPF: 744.461.501-20 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS ARAUJO DE SOUZA - CPF: 041.317.251-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANDRADE ARAUJO - CPF: 038.610.031-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003034-79.2022.8.11.0044

APELANTE: FABRICIO DANTAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e desacato, em concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as circunstâncias da apreensão autorizam a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) analisar se há atipicidade ou insuficiência probatória para a condenação pelo crime de desacato; (iii) avaliar a ocorrência de dupla valoração indevida na fixação da pena-base do crime de tráfico; e (iv) constatar o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade, a diversidade das substâncias apreendidas (crack, maconha e comprimidos sintéticos), o fracionamento em porções individualizadas e a localização em pontos distintos evidenciam a destinação comercial, inviabilizando a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio.

4. O crime de desacato está configurado pelas ofensas reiteradas proferidas contra os agentes públicos no exercício de suas funções, conduta atestada por depoimentos policiais firmes e convergentes, não caracterizando excesso tolerável ou atipicidade.

5. A utilização dos mesmos elementos fáticos (fracionamento e armazenamento da droga) para aumentar a pena-base e, simultaneamente, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado configura dupla valoração indevida. Além disso, a quantidade apreendida não é expressiva o bastante para justificar, isoladamente, a majoração pela natureza da droga, uma vez que são vetores que devem ser analisados conjuntamente, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. A ausência de investigações pregressas ou elementos que demonstrem habitualidade, estrutura ou integração em cadeia criminosa impede que o mero fracionamento seja utilizado para atestar a dedicação à atividade delitiva, de modo que preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da minorante no patamar de um terço.

7. O redimensionamento da pena, aliado à primariedade e às circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A diversidade e o fracionamento de entorpecentes afastam a tese de consumo pessoal, mas não são suficientes, de forma isolada, para comprovar dedicação a atividades criminosas. 2. A utilização dos mesmos fatos para exasperar a pena-base e negar a incidência da minorante do tráfico privilegiado constitui dupla valoração indevida. 3. O proferimento de ofensas reiteradas a agentes estatais no exercício regular da função configura o crime de desacato.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “
c
”, 44, 69 e 331; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 496, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.06.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 1.262; STJ, AREsp 1.936.393/RJ; STJ, Súmulas nº 231 e 630.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003034-79.2022.8.11.0044

APELANTE: FABRICIO DANTAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Fabrício Dantas Barbosa
, por meio do advogado Mauro Lemes S. Junior, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 331 do Código Penal (
tráfico de drogas
e
desacato
), à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Inconformado, o apelante requer:
1)
a desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006;
2)
em relação ao crime de desacato, a absolvição por atipicidade da conduta ou, alternativamente, por insuficiência probatória;
3)
subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, com redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços);
4)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
5)
a aplicação da atenuante da confissão;
6)
a fixação do regime inicial aberto; e
7)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, apontando, ainda, ocorrência de
bis in idem
na dosimetria de primeiro grau.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003034-79.2022.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Fabrício Dantas Barbosa
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
desacato
, conforme se depreende da inicial:

“(...)
FATO 1 – TRÁFICO - ART. 33 da Lei 11.343/03

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 22h50min, em um estabelecimento comercial localizado na Rua Santa Catarina, n. 99, Centro, no município de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado
FABRICIO DANTAS BARBOSA
, com consciência e vontade,
trazia consigo
, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
droga
capaz de causar dependência física e psíquica, a saber, 8 (oito) porções de cocaína e 1 (um) comprimido da substância vulgarmente conhecida como “Ecstasy”,
substâncias de uso proscrito no país,
nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Nas mesmas circunstâncias de tempo, em seu alojamento no Hotel Azul, localizado na Rua Guaira S/N Bairro Vila Nova, no município de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado, com consciência e vontade,
mantinha em depósito
, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 20 (vinte) porções de cocaína, 1 (uma) porção de maconha e 1 (um) comprimido de substância análoga a êxtase (conforme laudo definitivo de ID 104928727),
substâncias de uso proscrito no país,
nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

As drogas apreendidas com o Denunciado totalizaram 11,80g (onze gramas e oitenta centigramas) divididos em 28 (vinte e oito) pedras contendo a substância cocaína, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor preta e 5,73g (cinco vírgula setenta e três gramas) da substância vulgarmente conhecida como "maconha", em porção única, embalada em plástico transparente.

FATO 2 – DESACATO – ART. 331 DO CÓDIGO PENAL

Nas mesmas condições de tempo e espaço supracitadas, o denunciado FABRICIO DANTAS BARBOSA, com consciência e vontade, desacatou funcionários públicos em razão de função, proferindo expressões como “vocês são um bando de vagabundos, otários” contra os policiais militares Maycon Douglas Araújo de Souza e Leonardo Andrade de Araújo, durante abordagem policial.

NARRATIVA DOS FATOS

Segundo consta, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu a informação de que o denunciado estava comercializando entorpecentes em um bar localizado na Rua Santa Catarina, Centro de Gaúcha do Norte/MT, bem como mantinha em depósito mais entorpecentes no hotel onde estava hospedado.

Uma guarnição da PM se deslocou até o local apontado e, ao aproximar-se, os agentes visualizaram o denunciado tentando se esconder. Os policiais o abordaram, e, em busca pessoal, encontraram em seu bolso 8 (oito) porções de cocaína e 1 (um) comprimido de substância análoga a êxtase.

Ao ser questionado pelos policiais sobre a existência de mais entorpecentes em seu poder, o denunciado permitiu que a guarnição se deslocasse até seu alojamento, localizado no Hotel Azul, na Rua Guaíra, bairro Vila Nova, naquela mesma urbe, onde os agentes encontraram outras 20 (vinte) porções de cocaína, 1 (uma) porção de maconha e 1 (um) comprimido de substância análoga a êxtase. Todos os entorpecentes encontrados estão devidamente descritos no laudo definitivo de ID 104928727. Durante a abordagem, o denunciado ainda desacatou os policiais militares, proferindo contra eles expressões como “vocês são um bando de vagabundos, otários”.

Quando ouvido em sede policial, o denunciado admitiu que mantinha em seu alojamento 28 pedras de “crack”.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente
DENÚNCIA
em face
FABRICIO DANTAS BARBOSA
, como incurso nas disposições do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e art. 331 do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nos termos da denúncia, em sentença assim prolatada:

“
(...)
II – Fundamentos

Do tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)

A
materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), restou devidamente comprovada nos autos, pelas seguintes peças, ocorrência policial de n. 2022.257323 (id n. 102324324), auto preliminar de constatação, recebimento e pesagem de droga apreendida (id n. 102324327, pág. 1), Fotografias anexas ao auto de constatação (id n. 102324327, págs. 6/8), termo de exibição e apreensão (id n. 102324327), laudo pericial e toxicológico definitivo de id n. 104928727.

(...)

No caso é atribuído ao Denunciado a conduta trazer consigo e manter em depósito.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, (...)

Foram apreendidos na posse do denunciado: 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Plástico Transparente - Substância Análoga à Maconha; 28(vinte e oito) unidade(s) de Substância análoga a Crack acondicionado(a) em Plástico de Cor Preto e 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Ecstasy.

Feita essa premissa, passa-se à análise da
autoria
delitiva à luz da prova produzida em juízo.

As provas orais produzidas em juízo demonstram de forma inequívoca a posse de substância de entorpecentes pelo Denunciado.

Em juízo, o policial militar
Maycon Douglas Araújo de Souza
relatou que a guarnição recebeu denúncia informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um bar localizado no bairro Vila Nova, sendo repassadas características físicas e vestimentas do suspeito. Ao chegarem ao local, visualizaram o denunciado demonstrando nervosismo e tentando se esquivar da abordagem policial. Durante a revista pessoal, foram encontradas porções de substância entorpecente em seu bolso, incluindo crack e comprimidos análogos a êxtase. Questionado sobre a existência de mais drogas, o próprio acusado afirmou que não possuía outras substâncias, mas autorizou a guarnição a verificar seu alojamento. Parte da equipe deslocou-se até o local indicado, onde foram encontradas outras porções de entorpecentes escondidas, enquanto a testemunha permaneceu com o denunciado no local da abordagem.

No mesmo sentido, o policial militar
Leonardo Andrade de Araújo
confirmou que a guarnição recebeu informações prévias acerca da prática de tráfico de drogas por indivíduo que atuaria em um bar da cidade. Relatou que, ao avistar a viatura policial, o denunciado tentou deixar o local, sendo imediatamente abordado. Durante a revista, foram encontradas diversas porções de crack em seu bolso, já fracionadas e prontas para a comercialização, embora não se recordasse da quantidade exata.

Em seu interrogatório judicial, o denunciado
FABRICIO DANTAS BARBOSA
negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando ser
usuário de entorpecentes
,
especialmente crack
, e sustentando
que adquiriu a droga para consumo próprio
, pois iria trabalhar em uma fazenda e não teria acesso frequente à cidade. Alegou que apenas o crack lhe pertencia, negando a propriedade das demais substâncias apreendidas, especialmente o êxtase,
afirmando que tais drogas teriam sido colocadas pelos policiais
. Negou, ainda, que estivesse comercializando entorpecentes no bar.

Quanto ao argumento de que apenas as drogas encontradas em seu poder lhe pertenciam, vê-se que não há elementos nos autos que macule o depoimento dos policiais ou que denotem motivação para tanto.

Inicialmente, cumpre registrar que o depoimento prestado por policiais em juízo possui
natureza jurídica de prova testemunhal, devendo ser valorado segundo os mesmos critérios aplicáveis a qualquer outro testemunho, não podendo ser aprioristicamente sobrevalorizado, sob o argumento de fé pública, nem subvalorizado, pela presunção genérica de suspeição
. Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que assentou ser indevida tanto a desqualificação automática quanto a exigência de corroboração obrigatória do testemunho policial em todas as hipóteses (AREsp 1.936.393/RJ).

No caso concreto, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem mostram-se firmes, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de prova, especialmente com os autos de apreensão, laudos periciais e circunstâncias objetivas do flagrante. Ambos relataram, de forma convergente, que o denunciado foi abordado após denúncia prévia, encontrando-se em situação de nervosismo, com entorpecentes localizados em sua posse, além da posterior apreensão de outras substâncias em local por ele utilizado como alojamento.

Não se verificam contradições relevantes, lacunas ou inconsistências capazes de fragilizar a credibilidade das declarações prestadas.

Por outro lado, a versão apresentada pelo denunciado, no sentido de que as drogas teriam sido inseridas pelos policiais, restou isolada, desprovida de qualquer elemento mínimo de corroboração. Não houve produção de prova apta a demonstrar animosidade prévia, interesse pessoal dos agentes ou circunstância concreta que indicasse atuação ilícita da guarnição. A simples negativa do acusado ou a imputação genérica de ilicitude à ação policial, desacompanhada de suporte probatório, não é suficiente para infirmar a prova testemunhal válida e consistente. (...)

Dessa forma, inexistindo indícios concretos de forjamento do flagrante ou de irregularidade na atuação policial, e estando os relatos testemunhais em plena sintonia com as demais provas dos autos, afasta-se a alegação defensiva de que as drogas teriam sido “plantadas”, reputando-se válidas e idôneas as provas produzidas para fins de formação do convencimento judicial.

Resta analisar se a droga era para consumo pessoal ou destinação ao tráfico.

A distinção entre o crime de tráfico e o porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) não decorre de critério exclusivamente quantitativo, devendo o julgador valorar o conjunto probatório, especialmente as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento da droga, o local dos fatos, a conduta do agente, a diversidade de substâncias, bem como outros elementos indicativos da destinação mercantil, conforme dispõe o art. 28, §2º, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, a tese defensiva de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não merece acolhimento.

Quanto ao crime de desacato, o policial afirmou que o acusado, desde o momento da abordagem até a confecção do boletim de ocorrência, proferia reiteradas ofensas contra a equipe policial, chamando-os de “vagabundos” e “otários”, aparentando estar sob efeito de drogas e bastante alterado.

Com efeito, foram apreendidas substâncias entorpecentes de naturezas distintas, notadamente cocaína (em forma de crack), maconha e comprimidos análogos a êxtase, o que, por si só, já fragiliza a versão defensiva de consumo pessoal, sobretudo diante da inexistência de justificativa plausível para a posse simultânea de drogas com efeitos e mercados distintos.

Além disso, a quantidade total de entorpecentes apreendida, consistente em 28 (vinte e oito) porções individualizadas de cocaína/crack, além de porção de maconha e comprimidos de substância sintética, não se mostra compatível com o uso imediato ou episódico, especialmente quando considerada a forma de fracionamento, típica da atividade mercantil ilícita. As porções encontravam-se embaladas individualmente, prontas para circulação, circunstância que extrapola o padrão ordinário do consumo pessoal e revela inequívoco indicativo de destinação ao comércio.

Some-se a isso o fato de parte das drogas ter sido localizada em local diverso da abordagem inicial, no alojamento utilizado pelo denunciado, evidenciando não apenas a disponibilidade imediata, mas também a organização mínima da atividade ilícita, incompatível com a figura do simples usuário.

Nesse contexto, ainda que o denunciado tenha admitido ser dependente químico, tal condição não exclui a prática do tráfico, tampouco autoriza, por si só, a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando o acervo probatório demonstra circunstâncias objetivas que apontam para a mercancia ilícita.

Diante do conjunto harmônico de elementos, notadamente a quantidade significativa, a diversidade de substâncias e a forma de acondicionamento em porções individualizadas, conclui-se que a droga não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do acusado, restando afastada, de forma segura, a tese defensiva de desclassificação.

A defesa requer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Todavia, o pleito não comporta acolhimento.

A aplicação do denominado tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza a benesse.

No caso concreto, ainda que se admita, em tese, o atendimento dos requisitos formais de primariedade e ausência de condenações definitivas, o conjunto fático-probatório
revela a dedicação do acusado à atividade criminosa
, o que afasta o terceiro requisito legal.

Com efeito, a apreensão envolveu
quantidade relevante e variedade de substâncias entorpecentes
, consistentes em
cocaína/crack fracionada em 28 porções
, além de
maconha e comprimidos de substância sintética (êxtase)
, distribuídas de forma a permitir pronta circulação. A
diversidade de drogas
, aliada ao
fracionamento em porções individualizadas
, evidencia que a conduta não se amolda à traficância eventual ou episódica, tampouco à figura do agente ocasional ou da chamada “mula”.

Some-se a isso o fato de que parte do entorpecente foi localizada
em local diverso da abordagem
, no alojamento utilizado pelo acusado, o que demonstra
organização mínima, estabilidade e habitualidade
na prática delitiva, suficientes para caracterizar a dedicação à atividade criminosa, independentemente da apreensão de instrumentos clássicos (como balança ou anotações). (...)

Destaca-se que o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas destina-se a hipóteses excepcionais, voltadas àquele que não faz do tráfico meio de vida, o que não se verifica quando os elementos objetivos do caso indicam reiterada disponibilidade de entorpecentes e destinação mercantil.

Diante desse contexto, conclui-se que
não restou atendido o requisito da não dedicação a atividades criminosas
, razão pela qual afasta-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Do crime de desacato (art. 331 do Código Penal).

A materialidade do crime de desacato encontra-se devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo
boletim de ocorrência
, bem como pelos
depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
que presenciaram diretamente os fatos, os quais relataram as ofensas verbais dirigidas contra a guarnição no contexto da abordagem policial, em razão do exercício regular da função pública.

Tais elementos são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato típico, consistente na utilização de palavras de cunho ofensivo e desrespeitoso dirigidas a funcionários públicos no desempenho de suas atribuições, preenchendo o núcleo do tipo previsto no art. 331 do Código Penal.

No que se refere à autoria, esta recai de forma segura sobre o denunciado.

Em juízo, o policial militar Maycon Douglas Araújo de Souza afirmou que, desde o momento da abordagem até a condução para a confecção do boletim de ocorrência, o denunciado proferiu reiteradas ofensas contra a equipe policial, chamando-os de “vagabundos” e “otários”, mantendo postura alterada e desrespeitosa, inclusive após ser advertido, sendo tais palavras dirigidas diretamente aos agentes em razão da atuação funcional.

No mesmo sentido, o policial militar Leonardo Andrade de Araújo confirmou que o denunciado desacatou a guarnição de forma contínua, tanto no local da abordagem quanto posteriormente, dirigindo-se aos policiais com expressões ofensivas, dentre elas “vagabundos” e “otários”, deixando claro o dolo de menosprezar e desprestigiar a função pública exercida.

Os relatos testemunhais mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, não havendo contradições relevantes ou inconsistências capazes de comprometer sua credibilidade. Ademais, foram prestados por agentes públicos que presenciaram diretamente os fatos, no exercício regular de suas funções, inexistindo qualquer indício concreto de animosidade pessoal ou motivação espúria que pudesse macular a prova produzida.

Por sua vez, o denunciado, em interrogatório judicial, negou a prática do desacato, sustentando que não teria proferido ofensas contra os policiais. Todavia, tal versão mostra-se isolada nos autos e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a prova oral harmônica produzida em juízo. (...)

No caso em exame, contudo, os requisitos delimitados pelo STF encontram-se plenamente configurados.

Primeiramente, as ofensas foram proferidas na presença dos funcionários públicos, conforme demonstrado pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares ouvidos em juízo, que relataram que o acusado, durante a abordagem e no curso da condução para a lavratura do boletim de ocorrência, dirigiu-se diretamente à guarnição com expressões como “vagabundos” e “otários”.

Em segundo lugar, verifica-se inequívoco nexo funcional, uma vez que as ofensas foram proferidas em razão do exercício da função policial, no contexto de abordagem legítima e regular, não havendo qualquer dissociação entre a conduta ofensiva e a atuação estatal. Não se trata, portanto, de manifestação genérica ou desconectada, mas de reação dirigida especificamente aos agentes enquanto representantes da autoridade pública.

O terceiro critério igualmente se mostra presente, pois a conduta do denunciado perturbou e dificultou o exercício da função pública, na medida em que os policiais relataram comportamento alterado, desobediência às ordens emanadas e reiteradas ofensas verbais, exigindo maior contenção e atenção da equipe, desviando-a momentaneamente de sua atuação regular e comprometendo a normalidade da diligência.

Por fim, não se cuida de excesso tolerável na expressão de discordância ou indignação. As palavras utilizadas extrapolam, de forma manifesta, os limites da crítica legítima ou do desabafo emocional, assumindo nítido caráter de menosprezo institucional, dirigido à função pública exercida, com carga ofensiva gratuita e reiterada.

A linguagem empregada não revela inconformismo com a qualidade do serviço, mas intenção clara de desprestigiar e desrespeitar a autoridade pública
.

Dessa forma, diversamente das hipóteses em que o STF recomenda maior tolerância às manifestações críticas dirigidas a agentes estatais, o caso concreto revela situação típica de desacato, caracterizada por ofensa direta, funcionalmente vinculada, reiterada e apta a atingir o regular exercício da função pública, enquadrando-se, com precisão, nos limites de aplicação do art. 331 do Código Penal definidos pela Suprema Corte.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
o acusado
FABRICIO DANTAS BARBOSA
como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
e do
art. 331 do Código Penal
na forma do artigo 69 do Código Penal.
”

A defesa pretende a desclassificação da imputação para a do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo pericial, que atestou a apreensão de 28 (vinte e oito) porções de crack (11,80g), 1 (uma) porção de maconha (5,73g) e 2 (dois) comprimidos de ecstasy.

No tocante à autoria, os depoimentos judiciais dos policiais militares Maycon Douglas Araújo de Souza e Leonardo Andrade Araújo são convergentes e firmes.

Segundo os agentes estatais, a equipe deslocou-se a um bar após a informação de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes no local. De posse das características físicas e vestimentas do suspeito – posteriormente identificado como o apelante –, os policiais o flagraram em atitude suspeita. Durante a abordagem, localizaram frações de drogas prontas para venda em seu bolso, além do restante do material ilícito escondido no quarto do hotel onde ele estava hospedado.

No caso em tela, o acervo fático repele a tese do mero usuário.

O art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006, estabelece que, para determinar a destinação da droga, o juiz atenderá à natureza, à quantidade, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, além de circunstâncias sociais e pessoais.

Aplicando tais parâmetros ao caso concreto, a destinação comercial torna-se evidente, sobretudo diante da diversidade
gravosa
de entorpecentes (crack, maconha e ecstasy).

Ademais, a forma de acondicionamento corrobora tal conclusão: o fato de o crack ser encontrado minuciosamente fracionado em 28 (vinte e oito) pedras individualmente embaladas denota preparação para a mercancia, incompatível com a figura do usuário.

Por fim, o fato de parte da droga ter sido apreendida no local da abordagem e o restante no alojamento utilizado pelo apelante revela disponibilidade simultânea em dois pontos distintos, circunstância compatível com a destinação ao comércio. Mantém-se, assim, a condenação nas penas do art. 33.

Não obstante a conclusão anterior quanto à destinação da droga ao comércio — suficiente para afastar a desclassificação para o art. 28 —, a análise da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, exige verificação de requisito distinto, qual seja, a dedicação do agente a atividades criminosas, conceito que pressupõe habitualidade, estrutura ou inserção em cadeia de distribuição, não bastando, para sua caracterização, o fracionamento da droga apreendida em uma única oportunidade.

Os dois institutos pressupõem
standards
probatórios distintos. A destinação ao comércio (art. 28, § 2º) é aferida a partir de elementos objetivos do flagrante — quantidade, natureza, forma de acondicionamento —, ao passo que a dedicação a atividades criminosas (art. 33, § 4º) pressupõe atuação reiterada, organização ou vínculo com o crime organizado, a ser demonstrada por elementos que extrapolem o flagrante isolado, tais como investigação pregressa, monitoramento, apreensão de instrumentos de contabilidade do tráfico, registros de movimentação financeira incompatível ou outros indícios contundentes.

No caso concreto, inexistem nos autos elementos dessa natureza. A apreensão, embora envolvendo quantidade e diversidade de substâncias compatíveis com a mercancia, decorreu de evento único, sem qualquer indicação de antecedente investigativo que apontasse para atuação habitual ou estruturada do apelante no tráfico. O fracionamento da droga e sua distribuição entre o local da abordagem e o alojamento, conquanto reveladores da destinação comercial daquela apreensão específica, não permitem, isoladamente, a inferência de que o apelante fizesse do tráfico seu meio de vida ou integrasse, ainda que informalmente, estrutura de distribuição.

Presentes a primariedade e os bons antecedentes do apelante, e ausente prova de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-se o reconhecimento da minorante.

Quanto à fração de redução, a quantidade total apreendida — 11,80g de crack, fracionada em 28 porções, 5,73g de maconha e 2 comprimidos de ecstasy — situa-se em patamar que, embora apto a configurar o tráfico, não se reveste de excepcional gravidade quando comparada a apreensões de maior monta.

Tal circunstância, associada ao histórico penal favorável já reconhecido, justifica a aplicação da minorante na fração de 1/3 (um terço), a ser considerada por ocasião da consolidação da pena, em oportunidade própria, juntamente com o exame do segundo delito imputado ao apelante.

A condenação pelo delito do art. 331 do Código Penal deve ser mantida.

Quanto à alegação de insuficiência probatória, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Maycon Douglas Araújo de Souza e Leonardo Andrade de Araújo mostram-se firmes, coerentes entre si e desprovidos de contradições relevantes, não havendo elementos nos autos que indiquem animosidade ou motivação espúria capaz de infirmar sua credibilidade — os quais possuem valor de prova testemunhal comum, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.936.393/RJ).

Ambos relataram, de forma convergente, que o apelante proferiu, reiteradamente e sem interrupção, as expressões “vocês são um bando de vagabundos, otários”, dirigidas aos agentes durante a abordagem e a confecção do boletim de ocorrência.

No que se refere à tese de atipicidade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 496, manteve a validade do tipo penal do desacato, estabelecendo, contudo, parâmetros interpretativos restritivos para sua aplicação, de modo a preservar o espaço de crítica legítima a agentes públicos.

No caso concreto, a reiteração das ofensas, mesmo após sucessivas advertências, afasta a hipótese de excesso tolerável no contexto de uma manifestação pontual de indignação, evidenciando elemento subjetivo de menosprezo à função pública exercida pelos agentes.

Por fim, eventual estado de intoxicação por substância entorpecente, voluntariamente provocado, não afasta a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicável, por extensão, às hipóteses de embriaguez ou intoxicação por substâncias de efeitos análogos ao álcool.

A defesa aponta
bis in idem
e postula a fixação da pena-base no mínimo legal, assiste-lhe razão, em parte.

O juízo sentenciante exasperou a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, fundamentando-se na natureza da droga (crack), na diversidade de substâncias, na forma de acondicionamento fracionada e no armazenamento de parte do entorpecente em local diverso da abordagem.

Quanto aos vetores natureza e quantidade da droga, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.262, pacificou o entendimento de que é desproporcional a majoração da pena-base com base na natureza da substância quando a quantidade apreendida for ínfima.

No caso dos autos, a quantidade de droga apreendida (11,80g de crack, 5,73g de maconha e 2 comprimidos de ecstasy) não se mostra expressiva, de modo que a natureza nocível do crack e do ecstasy, isoladamente considerada, não comporta, por si só, a majoração da pena-base, a qual fixo no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão qualificada, nos termos da nova redação da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência da atenuante da confissão espontânea, quando o acusado admite a posse para uso próprio e nega a traficância, deve ocorrer em proporção inferior à devida em caso de confissão plena.

Ocorre que, fixada a pena-base no mínimo legal na fase anterior, a incidência de qualquer atenuante encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A pena pelo crime de desacato foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, não havendo reparo a fazer nesse capítulo.

O apelante é primário, e as penas privativas de liberdade fixadas — 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção — situam-se dentro do limite previsto no art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal, autorizando a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de ambas as reprimendas.

Presentes, ainda, os requisitos do art. 44 do Código Penal — penas não superiores a 4 (quatro) anos, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa em ambos os delitos, e circunstâncias pessoais favoráveis ao apelante (primariedade, bons antecedentes) —, impõe-se a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em relação a cada um dos crimes, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Fabricio Dantas Barbosa
para redimensionar a pena para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026